Tribunal: TJDFT
Processo: 0712164-63.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FRAUDE INCONTROVERSA. PEDIDO IMPLÍCITO.
1. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/95), o que não se verifica no caso. Precedente desta Turma: Acórdão 1780756.
2. O Recorrente está cadastrado como parceiro para expedição eletrônica, exatamente na forma preconizada pelo art. 5o, §6, da Lei 11.419/06, motivo pelo qual o termo inicial da contagem do prazo deve ocorrer a partir do registro de ciência no sistema.
3. Ilegitimidade passiva. O banco Recorrente faz parte do conglomerado econômico da administradora do cartão de crédito objeto dos autos. Preliminar que se afasta, conforme entendimento das Turmas: Acórdão 1780264.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (art. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva do fornecedor na prestação dos serviços.
5. Pedido implícito. No caso, trata-se de ação de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Incontroversa nos autos a existência de fraude perpetrada por terceiros que, aproveitando-se de falha na segurança, realizaram 5 (cinco) operações não reconhecidas no cartão de crédito do Autor, das quais uma se refere a compra parcelada em 3 (três) prestações. Embora a contestação bancária tenha sido acolhida, 2 (duas) prestações da compra já reconhecida como fraudulenta continuam sendo cobradas. No caso, ainda que não tenha constado expressamente do pedido a declaração de inexistência de débitos e o estorno de tais valores, trata-se de pedido implícito, uma vez que é consequência lógica do reconhecimento da cobrança indevida. Nesse sentido, o Acórdão 1756259 das Turmas Recursais. Ademais, é certo que durante o prazo de defesa foi oportunizado ao Réu se manifestar sobre todo o conjunto da postulação.
6. Portanto, escorreita a sentença que dispôs: “Assim, com base no art. 322, §2o, do CPC, face ao pedido implícito que decorre da interpretação da causa de pedir, forçoso declarar inexistente os débitos das duas parcelas de R$ 1.116,68 e, por conseguinte, condenar a ré a proceder com o estorno de tais valores, bem como os encargos, juros, multa e/ou qualquer outro valor deles decorrentes.”
7. Por último, ainda que o Recorrente sustente que o protesto da dívida seja um direito do credor na satisfação do seu crédito, resta comprovada a concordância da instituição financeira com o estorno dos valores. Dessa forma, eventual protesto ou inscrição em cadastro de inadimplentes configura negativação indevida.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.